Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISE CURRICULAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMITE DO CORREIO ELETRÔNICO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
I – Em tema de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se restringe à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora.
II – A responsabilidade pelo não recebimento da documentação enviada no prazo estipulado, em razão da limitação do correio eletrônico da Administração, não pode ser imputada ao candidato, se não lhe foi previamente informada a restrição, sob pena de violação aos princípios da vinculação do edital e da isonomia.
III – Além disso, não é razoável impedir que o candidato prossiga no certame se ocorreu evento de força maior que o impediu de entregar os documentos exigidos.
IV – Segurança concedida.